Tribunal: TJPA
Processo: 0809702-38.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809702-38.2021.8.14.0000

PACIENTE: ERNANDES MACHADO TRINDADE

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA ÚNICA DE PORTEL/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0809702-38.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: CLEICE SARDINHA DE CARVALHO.

PACIENTE: ERNANDES MACHADO TRINDADE.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006
.
NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO QUE NÃO PODE SER ENFRENTADA EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
.
FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA EXTREMA, ASSIM COMO AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP. PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIR A ORDEM PÚBLICA,
IMPOSSIBILITANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR
PELO FATO DO PACIENTE SER PAI DE MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. DESCABIMENTO. PACIENTE NÃO COMPROVOU SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELO CUIDADO DOS MENORES.
QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. As arguições alusivas à negativa de autoria, insuficiência de provas e ausência de prova da materialidade, não podem ser enfrentadas, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto. Alegações não conhecidas;

2. A custódia foi decretada para a garantia da ordem pública (impedir que o paciente continue praticando crimes, trazendo ameaça à segurança e a tranquilidade da população local) e para assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do coacto), o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

3. Embora a impetrante tenha juntado aos autos as certidões de nascimento de 04 (quatro) crianças menores de 12 (doze) anos de idade (Id. Doc. nº 6275442 - páginas 1 a 4), evidenciando serem filhos do paciente, não há qualquer outro documento que comprove eventual vulnerabilidade dos menores, tampouco demonstrando sua presença imprescindível aos cuidados e sustento das crianças;

4. As qualidades pessoais são insuficientes, por si sós, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

5. Ordem parcialmente conhecida e na parte conhecida denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta parte, denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 21 de outubro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ERNANDES MACHADO TRINDADE, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel.

O paciente foi preso em flagrante delito no dia 06/05/2021, e teve sua custódia convertida em preventiva no dia seguinte, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, por ter sido encontrado em sua residência 12 (doze) porções de maconha, pesando um total de 264 (duzentos e sessenta e quatro) gramas. A impetrante afirma que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, face os seguintes motivos: a) negativa de autoria; b) falta de justa causa para a medida extrema, assim como ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; c) que é pai de 04 (quatro) crianças menores de 12 (doze) anos de idade, que necessitam de seus cuidados, sendo o único responsável pelos filhos, fazendo
jus
, portanto, à substituição da custódia por prisão domiciliar, nos termos do disposto no artigo 318, inciso VI, do CPP e jurisprudência pátria. Ressalta as qualidades pessoais favoráveis da paciente. Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por domiciliar ou por medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas, acostadas aos autos (Id. Doc. nº 6372557 - páginas 1 a 3) e
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento parcial e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que, a prisão originou-se a partir da deflagração da “Operação Camarapi”, pelas Polícias Civil e Militar com o objetivo de dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão proferido nos autos do processo nº 0800530-40.2021.8.14.0043, com o fito de localizar e apreender drogas, armas, celulares e demais elementos informativos.

Por volta das 06H00 uma equipe de policiais militares chegou até a residência do coacto e dos comparsas Ernandes Machado Trindade vulgo “Nande” e Lohana Caldeira de Souza localizada na Rua 03, s/nº, bairro Castanheira, no município de Portel e ao prosseguirem com as buscas no interior da residência, localizaram debaixo de uma cama, dentro de uma mochila a quantidade de 12 (doze) porções de droga conhecida como maconha, pesando um total de 264 (duzentos e sessenta e quatro) gramas, momento em que foi dada voz de prisão.

DA NEGATIVA DE AUTORIA

A alegação de negativa de autoria não pode ser enfrentada em sede de
Habeas Corpus
, por demandarem exame aprofundado de provas.

DA FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA EXTREMA, ASSIM COMO AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Verifica-se dos autos que, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente juntamente com outra envolvida, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito de tráfico e associação ao tráfico de drogas.

Examinando os autos, denota-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente a decisão que converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Ao contrário do alegado pela impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado no
decisum
, fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, pelo fato de que a comunidade local vem sofrendo com o aumento de casos semelhantes resultando em risco à sociedade e à saúde pública, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza, afim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 c/c artigo 313, inciso I, ambos do CPP, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]De acordo com o art. 282, §6º, do CPP, a prisão preventiva é excepcional e será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida. A decretação desta medida subordina-se, ainda, nos termos do artigo do CPP, à existência da prova de materialidade do crime e do indício suficiente de autoria, aliados, necessariamente, a uma das seguintes condições: garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da ordem econômica ou da garantia da aplicação da lei penal. Neste caso, constata-se que há indícios suficientes, tanto da materialidade quanto das autorias dos delitos, para conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Sobre a materialidade, restou-se comprovada por meio do laudo de constatação provisória, onde verifica-se que há evidência física de 12 (doze) porções de substância entorpecente conhecida por “Maconha”, pesando um total de 264 (duzentos e sessenta e quatro) gramas. Assim, comprova-se a materialidade do delito. Relativamente aos indícios suficientes de autoria, os indivíduos encontravam-se em estado de flagrância, conforme demonstrado nos autos do procedimento investigatório, encontrado na posse de substância entorpecente supracitada, e conforme depoimento da flagranteada LOHANA, ambos tinham pleno conhecimento da traficância que era praticada no interior da residência do Flagranteado ERNANDES. Ademais, ressalto que consta registro criminal em desfavor do flagranteado ERNANDES MACHADO TRINDADE, conforme demonstrado na certidão de ID. 31026283, que se encontrava em liberdade provisória nos autos do processo nº 0002340-54.2019.8.14.0043, pelo suposto cometimento do delito descrito no art. 155, §4º, IV do CPB c/c o art. 244-B do ECA. Ante a representação da autoridade policial para converter as prisões em flagrante em preventivas, nos moldes do art. 311 do CPP, manifesto-me. Entendo que há riscos quanto à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, caso estes respondam o processo em liberdade. No caso vertente, imperioso destacar a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos em poder do flagranteados, mas sobretudo as circunstâncias em que se deram as deflagrações das prisões, tendo resultado em confronto armado e óbito no interior da residência em que se pretendia o cumprimento de mandado de busca e apreensão. As circunstâncias apontam para a forte prática do crime e tráfico no local, com participação dos flagranteados e do de cujus vulgo “GUIDE” que era irmão do flagranteado ERNANDES e companheiro da flagranteada LOHANA. Ademais, ressalte-se o fato de que a comunidade local vem sofrendo com o aumento de casos semelhantes resultando em risco à sociedade e à saúde pública, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza. Afim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 c/c art. 313, I, do CPP, CONVERTO AS PRISÕES EM FLAGRANTE DE ERNANDES MACHADO TRINDADE e de LOHANA CALDEIRA DE SOUZA EM PRISÃO PREVENTIVA.[...]

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

COACTO PAI DE 04 (QUATRO) CRIANÇAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE

Ainda que tenha juntado aos autos a certidão de nascimento de 04 (quatro) criança menores de 12 (doze) anos de idade (Id. Doc. nº 6275442 - páginas 1 a 4), evidenciando serem filhos do paciente, não há qualquer outro documento que comprove eventual vulnerabilidade dos menores, tampouco demonstrando sua presença imprescindível aos cuidados e sustento das crianças.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, conforme orienta o Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço parcialmente o presente Habeas Corpus e na parte conhecida denego a ordem, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia.

É como voto.

Belém. (PA), 21 de outubro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 21/10/2021